Tribunal: TJMT
Processo: 1002374-86.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002374-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), RAQUEL ALVES TINAN - CPF: 487.801.891-72 (AGRAVANTE), IRAIDES FREITAS DE SOUSA - CPF: 451.880.331-00 (AGRAVADO), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO EM 30 DIAS – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – ARTIGOS
46, §2º, E
59,
§1º, INCISO VIII, DA LEI N. 8.245/1991
- REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR PRESENTES –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na Ação de Despejo, a tutela de urgência deve ser deferida se estiverem presentes todos os requisitos elencados nos artigos 46, §2º, e 59, §1º, inciso VIII, da Lei n. 8.245/1991.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002374-86.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Despejo, deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata desocupação do imóvel.

A agravante alega que referido bem também é de propriedade da sua filha (Amanda Agns) que ali reside, pois foi adquirido enquanto convivia em união estável com o filho da agravada.

Aduz que, apesar de ser discutível a sua condição de locatária, sempre cumpriu todos os encargos devidos.

Assegura que, embora o contrato tenha sido celebrado em nome da agravada, ela não é a proprietária ou possuidora, tanto assim que os comprovantes de pagamento dos aluguéis eram feitos em nome do filho dela (Raphael de Sousa Alves Tito).

Argumenta que os termos da locação verbal em discussão não se enquadram no rol do artigo 59, §1º, da Lei 8.245/91.

Efeito suspensivo deferido (ID. 158450163).

A agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de despejo, proferida nos seguintes termos:

(...)

De se constatar, portanto, que a desocupação liminar de imóvel locado poderá ser concedida, no caso de locação não residencial, desde que demonstrados, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) oferecimento de caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel; b) o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada; c) notificação premonitória ao locatário para desocupação do imóvel.

No caso em apreço, a probabilidade do direito da demandante resta comprovada pelos documentos acostados em sua exordial, mais especificamente, pelo contrato de compra e venda (ID. 105694741).

Observa-se, ainda, que a parte demandante, realizou o depósito da caução referente a 3 (três) meses de aluguel (ID. 105958490), bem como notificou a demandada, quanto a sua pretensão de retomada do imóvel (ID. 105694761).

Na mesma senda, a partir do conjunto probatório dos autos, denota-se também a presença do perigo na demora da entrega do provimento jurisdicional.

Cumpre destacar a possibilidade de reversibilidade da medida, em momento posterior.

A agravada alega na inicial da lide que firmou com a agravante Contrato de Locação do imóvel situado na Rua Fidalgo, n. 01, Bairro Jardim Nova Barra do Garças, em Barra do Garças – MT, o qual, porém, segundo aduz, não foi assinado porque o filho dela mantinha relacionamento amoroso com a filha da agravante, de modo que acreditaram não haver essa necessidade, sendo convencionado verbalmente o prazo indeterminado.

A Ação foi proposta com amparo na Lei n. 8.245/91 (Lei do Inquilinato). Desse modo, cumpre analisar se estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência.

O
artigo 46, §2º, da Lei do Inquilinato, enuncia que, na hipótese de prazo indeterminado, “(...)
o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação”
.

A Notificação foi enviada à agravante em 29-10-2022 e disponibilizados mais de trinta dias para a desocupação voluntária (ID. 105694761 dos autos originários).

A caução foi devidamente prestada (IDs. 105958485 e 105958490).

Aplica-se neste caso o artigo 59, §1º, inciso VIII, da Lei n. 8.245/1991, que preceitua:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;
(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)
.

Sobre a matéria:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE
DESPEJO
. DENÚNCIA VAZIA
. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU E DA IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
DESPEJO

LIMINAR
DEFERIDO NA ORIGEM. PRESTAÇÃO DE
CAUÇÃO
REFERENTE À TRÊS MESES DE ALUGUEL PRESTADO PELO LOCADOR. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO
VÁLIDA AO LOCATÁRIO E OBEDECIDO O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO DE
DESPEJO
. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 59, §1º, VIII, DA LEI Nº 8.245/91. POSSIBILIDADE DE
DESPEJO

LIMINAR
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
. (
Agravo
de
Instrumento n.
52411597220228217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Roberto Carvalho Fraga, julgamento em 15-02-2023, sem destaque no original).

Assim, cumpridas todas as condições estabelecidas na legislação de regência, deve ser deferido o pedido de despejo.

O fato de haver questão de família a dirimir (partilha), não apreciada no
decisum
agravado, não impede a desocupação compulsória.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante disso, fica revogada a liminar com ID.
158450163.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023